Tribunal: TJDFT
Processo: 0747324-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO.
1. Impõe-se à parte recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida ou a sua integração, à luz do princípio da dialeticidade.
2. No caso, nota-se das razões recursais da parte embargante que não houve qualquer delimitação de supostos vícios ensejadores de embargos de declaração, na forma do art. 1.022, do CPC, de modo que os fundamentos do recurso são, sem sombra de dúvidas, dissociados do que restou decidido pelo colegiado, não se prestando à finalidade de rediscussão e alteração do resultado do acórdão, ainda que para fins de pré-questionamento de dispositivos legais.
3. Verificando-se que as razões recursais não oferecem impugnação específica, aptas a identificar os supostos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não há como conhecer dos embargos de declaração.
4. Preliminar acolhida. Embargos de declaração não conhecidos.